Tribunal: TJDFT
Processo: 0719940-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719940-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDA ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORIDA VILLE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rosilda Araújo dos Santos, cuja defesa é patrocinada pela Curadoria Especial, em face da r. decisão (ID 123662483, na origem) que, nos autos da Execução movida pelo Condomínio Residencial Flórida Ville, manteve a penhora de 15% (quinze por cento) dos valores bloqueados na conta bancária da Agravante. Alega, em resumo, que, por terem os valores bloqueados natureza salarial, são absolutamente impenhoráveis. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, obstando a liberação do alvará de levantamento de valores em favor da parte Exequente. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise é evidente a ausência do periculum in mora, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a liberação de valores ao decurso do prazo recursal (ID 123662483, na origem). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator